Tribunal: TJES
Processo: 5001597-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001597-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: IZAIAS ARRECO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE EM REPETITIVO DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reiteração de medidas executivas atípicas e determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, §1º, do CPC. A parte embargante alega omissão do acórdão por não ter se manifestado quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do sobrestamento determinado no Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ, relativo à legitimidade da adoção de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão é afastada, pois o pedido de suspensão com base no Tema 1.137/STJ constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser analisado em embargos de declaração.

O Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ trata da existência de amparo legal para a adoção de medidas executivas atípicas, ao passo que a controvérsia examinada no acórdão embargado versa exclusivamente sobre a inexistência de fato novo apto a justificar a reiteração dessas medidas, após aproximadamente quinze anos de diligências infrutíferas.

A tese jurídica uniformizada no repetitivo do STJ não tem incidência no caso concreto, que se limita à análise da pertinência da reiteração de medidas atípicas, e não da sua legalidade em abstrato.

O recurso busca, em verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, o que é vedado na via dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ não incide sobre controvérsias que versem sobre a reiteração de medidas executivas atípicas com base na ausência de fato novo.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão pressupõe a existência de ponto relevante omitido no julgamento, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PIANNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em face do v. acórdão proferido no evento nº 14531593, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reiteração de medidas executivas atípicas e determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais (evento nº 14691825), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão, notadamente por não ter se manifestado quanto à necessidade de suspensão do julgamento em razão da afetação da controvérsia ao Tema Repetitivo nº 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, o qual trata da legitimidade da adoção de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC. Sustenta, ainda, que há precedentes do próprio TJES sobre o sobrestamento de feitos semelhantes, e que a ausência de manifestação sobre esse ponto compromete a validade do julgado, impedindo o pleno exercício da jurisdição e a formação do pré-questionamento necessário à instância superior.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que a omissão é defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam a oposição dos aclaratórios sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado
1
.

Nesta hipótese, além do pedido de suspensão do trâmite processual com base no Tema Repetitivo nº 1.137, do Superior Tribunal de Justiça, constituir manifesta inovação recursal, releva notar que a suspensão nacional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo nº 1.137 tem por objeto a definição da existência de amparo legal para aplicação de medidas executivas atípicas.

No entanto, a controvérsia examinada no presente agravo de instrumento não versa sobre a legalidade ou legitimidade abstrata da adoção de tais medidas, mas sim sobre a ausência de fato novo que justifique a sua reiteração após sucessivas diligências frustradas ao longo de aproximadamente quinze anos de execução.

Desse modo, a suspensão nacional não incide sobre este feito, pois o que se debate não é a possibilidade jurídica de imposição de meios executivos atípicos, mas a sua pertinência no contexto específico da presente execução, diante da inércia probatória da parte exequente em demonstrar alteração relevante na situação patrimonial do devedor. A decisão embargada limitou-se a aplicar entendimento consolidado no âmbito do TJES quanto à necessidade de fato novo para renovação das diligências, sem adentrar ou modificar a tese jurídica objeto de uniformização no STJ.

Ademais, convém ressaltar que a própria Suprema Corte já enfrentou a matéria, reconhecendo a constitucionalidade das medidas executivas atípicas previstas no CPC/2015. No julgamento da ADI 5941/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que tais providências são legítimas desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando-se, assim, o equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção das garantias individuais (STF, Plenário, ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/02/2023, Informativo 1082).

Assim, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.